Tribunal: TJBA
Processo: 8001930-85.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001930-85.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENAI CAVALCANTE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALLISON CHARLE REIS ALVES, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A e outros

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, ALLISON CHARLE REIS ALVES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. FRAUDE BANCÁRIA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR POR MEIO DIGITAL. PROVAS UNILATERAIS E FRÁGEIS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. APELO DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA (R$ 3.000,00) QUE NÃO SE MOSTRA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. A juntada de telas sistêmicas e relatórios internos, produzidos unilateralmente, não é suficiente para comprovar a validade de uma contratação expressamente negada pelo consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da transação por meios probatórios robustos.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo-pedagógico da medida. Majoração do
quantum
de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.

APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001930-85.2025.8.05.0078
, em que figuram como apelantes e apeladas
ELIENAI CAVALCANTE DA SILVA
e
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25